Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nenhuma contradição ou obscuridade pode ser reconhecida no acórdão recorrido, pois todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar parcial provimento à apelação interposta pelo Sindicato/embargante contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva, assim como para definir não haver que se falar em suspensão do feito, bem definido que recursos sem efeito suspensivo interpostos contra acórdão do STJ não têm o condão de afastar a eficácia da conclusão exarada pelo Tribunal Superior no respectivo julgado, igualmente bem destacada a não superação da tese fixada no Tema 1.076 pelo STJ.

2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.